Tribunal: STF
Processo: HC 203816
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emilia Maria Bezerra Carril, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o HC nº 674.410/SP. 
    Os impetrantes sustentam ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo, alegando estar sofrendo o paciente constrangimento ilegal com a manutenção da prisão preventiva. 
    Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante – convertida a prisão em preventiva – ante a suposta prática do crime descrito no art. art. 155, §4º, do Código Penal. 
    Sobreveio condenação às penas de 6 (seis) anos de reclusão em regime fechado e de 14 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 1º, c/c art. 61, II, j, todos do Código Penal. 
    A defesa afirma encontrar-se a paciente submetida a constrangimento ilegal, na medida em que o decreto prisional seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade. 
    Diz que a reincidência não é apta a inviabilizar a prisão domiciliar, aludindo ao risco de contaminação por Covid-19, por tratar-se de pessoa portadora de HIV e enfermidades pulmonares crônicas.
    Articula com a necessidade de observância ao disposto na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja afastada a prisão preventiva da paciente ou convertida em domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 674.410/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 674.410/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Por fim, anoto, para fins de registro, que, ao indeferir pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o Juízo de Direito da 29º Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP consignou:
    “Não obstante os argumentos da defesa, consta dos autos que a acusada responde por crime caracterizado pelo emprego de violência ou grave ameaça, cuja pena máxima suplanta 04 anos de reclusão. 
    Além disso, verte dos autos que a ré é multirreincidente em crime patrimonial, demonstrando ser um efetivo risco à ordem pública. 
    Nesse sentir, resta evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram socialmente recomendáveis, vez que seriam insuficientes para a preservação da paz social. 
    Além disso, os fundamentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante da ré em prisão preventiva permanecem intactos, de modo que não há justificativa, neste momento processual, para a soltura da mesma. 
    Lado outro, inviável a concessão de prisão domiciliar, porquanto a ré não se enquadra nas hipóteses previstas do art. 318 do CPP, mormente quando sequer juntou aos autos documentos recentes referentes à sua condição de saúde (se limitou apenas a juntar documentos antigos, que datam do ano de 2017). 
    Nesse sentir, como bem ponderado pelo Parquet, a acusada foi presa em flagrante em local de aglomeração e durante a pandemia de corona vírus. 
    Assim, os argumentos neste momento utilizados pela defesa são contraditórios às atitudes da própria ré, que, sem se preocupar com a suposta condição física debilitada, em tese ” (doc. 4)
    Vê-se, portanto, que a justificativa para a manutenção da prisão está amparada na multirreincidência da paciente em crimes contra o patrimônio.
    Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19).
    No tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pelo COVID-19, anoto que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra a paciente ou falta de assistência médica, não há que se falar em liberdade provisória ou prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente